Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.031,19 (cinco mil trinta e um reais e dezenove centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais e lhe restituírem a quantia de R$ 5.031,19. Narrou que, em 21/07/2023, adquiriu pacote de hospedagem para o período de 28/09/2023 a 04/10/2023, no hotel Los Yamanas, em Ushuaia/Argentina, pelo valor de R$ 5.031,19. Afirma que a compra ocorreu por intermédio da ré 123 Viagens e que questionou as rés acerca da confirmação da hospedagem. Destacou que quando chegou ao hotel foi informado que a reserva teria sido cancelada pela ré Decolar, sem seu conhecimento. Discorreu que foi obrigado a arcar com o custo de hospedagem em outro hotel, em valor superior à reserva anterior. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63596025). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela ré 123 Viagens (ID 63596030).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que não participou da cadeia de consumo, que todas as tratativas referentes à reserva foram realizadas pela ré 123 Viagens e que não recebeu qualquer pagamento. No mérito, argumentou que existia uma relação comercial entre uma empresa do seu grupo econômico e a ré 123 Viagens, sendo que essa empresa não tinha acesso ao público consumidor da ré 123 Viagens e que em razão do inadimplemento da corré o vínculo contratual foi encerrado em 25/08/2023. Alega que notificou a 123 Viagens por diversas vezes, contudo ela não realizou o pagamento devido, o que resultou no cancelamento das reservas. Discorre que a corré não comunicou os consumidores acerca do cancelamento das reservas. Destaca que a empresa do seu grupo fornecia um software e a 123 Viagens realizava a comercialização e gestão das reservas de hotéis. Argumenta que não há relação de consumo entre a recorrente ou de empresa de seu grupo e o autor. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, restou incontroverso que empresa do grupo da recorrente forneceu um software para comercialização e gestão de hospedagem em hotéis, inclusive a ora questionada. O serviço prestado pela recorrente, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que o fornecimento do software não ocorria de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Não cabe ao consumidor final suportar prejuízo decorrente de eventual inadimplemento contratual entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. O fato de a recorrente ter fornecido apenas o software para gestão da hospedagem, por si só, não se mostra capaz de afastar sua responsabilidade solidaria. Logo, a recorrente deve responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No caso, restou incontroverso o cancelamento da reserva realizada pelo autor, sendo que a empresa do grupo da recorrente tinha plena ciência acerca do período da reserva e dos dados do consumidor (ID 63594757). A recorrente não comprovou o enviou de qualquer comunicado prévio ao autor acerca do cancelamento da reserva, fato que caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, o autor comprovou que suportou o pagamento do valor de R$ 5.031,19, para aquisição de pacote de hospedagem cancelada (ID 63594754). Assim, correta a determinação de ressarcimento ao autor da quantia de R$ 5.031,19.
9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, exclusivamente ao patrono da recorrida 123 Viagens.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.